Tribunal: TJDFT
Processo: 0721063-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Processo : 0721063-05.2022.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento. Após o v. acórdão (id. 39785534), o agravado peticiona (id. 40632514) para informar a disponibilidade do fármaco na rede pública e requerer a intimação da agravante. Entretanto, o pleito trazido pelo agravado não trata de medida de urgência a ser apreciada por esta Relatoria ou mesmo pelo Colegiado. Diversamente, o agravado busca o cumprimento da decisão de tutela provisória. Logo, o requerimento deve ser dirigido ao Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Registro, a propósito, que sobreveio sentença, consoante consulta aos autos originários (id. 143290451, no Processo de origem de n. 0711475-17.2022.8.07.0018), que julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Pelo exposto, nada a prover por esta Relatoria. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator